Tribunal: CARF
Processo: 10410.722477/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722477/2013-02
ACÓRDÃO
2102-004.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFITEX INDUSTRIA E EDITORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRELIMINAR. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ALEGAÇÕES. PROVA MATERIAL.
As alegações de defesa no sentido de que parcelas não remuneratórias
integram a base de cálculo do lançamento de ofício devem estar
acompanhadas da prova documental, inadmissível a discussão em tese
para modificar o auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 2
O CARF não é competente para se manifestar acerca de
inconstitucionalidade de normas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da
lei tributária. Na parte conhecida: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade;
e (ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora) e Yendis Rodrigues Costa, que deram parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores pagos a título de terço
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722477/2013-02
2
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e primeiros quinze dias de afastamento por
auxílio-doença. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 03 (três) autos de infração, lavrados em 15/07/2013, para lançamento
de:
(i)
AIOP DEBCAD n.o 51.014.281-8, fls. 14/27 – sobre contribuição patronal destinada ao
Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS), incidente sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados não declaradas em GFIP, envolvendo as
competências de 01 a 13/2009, cuja fundamentação legal encontra-se expressa no
Relatório de Fundamentação Legal – FLD anexo ao citado Auto de Infração;
(ii)
AIOP DEBCAD n.o 51.014.282-4, fls. 28/40 -sobre contribuições destinadas a outras
entidades incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados não
declaradas em GFIP, envolvendo as competências de 01 a 13/2009, cuja
fundamentação legal encontra-se expressa no Relatório de Fundamentação Legal – FLD
anexo ao citado Auto de Infração;
(iii)
AIOP DEBCAD n.o 51.014.283-4, fls. 41/52, relativo às contribuições descontadas das
remunerações pagas aos segurados empregados não declaradas em GFIP, envolvendo
as competências de 01 a 13/2009, cuja fundamentação legal encontra-se expressa no
Relatório de Fundamentação Legal – FLD anexo ao citado Auto de Infração;
Relatório fiscal de fls. 53/57
Impugnação de fls. 120/318, fls. 319/517, fls. 518/712.
Há despacho no 42 - 6a Turma da DRJ/FOR (fls. 725/727), para que os autos fossem
remetidos à DRF de origem, para que a Auditoria Fiscal juntasse a documentação probatória, ainda
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722477/2013-02
3
que por amostragem, que justifique as bases de cálculo da coluna “Férias+Rescisões” contida na
planilha de fl. 57, anexada aos autos pelo recorrente, na impugnação.
Tratou-se de cópias de processos trabalhistas nos quais constam pagamentos de
verbas salariais, mas que fogem à competência da RFB a cobrança de contribuições
previdenciárias sobre esses valores, segundo despacho da DRJ.
Constou nos autos de que a DRF atendeu à solicitação de juntada da documentação
probatória, por amostragem, prejudicando assim o contraditório e a ampla defesa do contribuinte.
Determinou-se novo retorno à DRF para cumprimento integral do solicitado. (fls. 832).
Novo despacho de fls. 843/844 reiterando retorno dos autos à DRF para
cumprimento integral do solicitado às fls. 725/727.
Fls. 858/860 do despacho de diligência 72 - 6a Turma da DRJ/FOR houve novo
despacho:
“Diante do exposto, proponho o envio dos autos à unidade de origem, para que
seja realizada a diligência, após a qual deve ser dada ciência do presente
Despacho e do relatório fundamentado da autoridade fiscal com a descrição do
resultado da diligência ao sujeito passivo, com reabertura de prazo para sua
eventual manifestação, com o fito de assegurar-lhe exercer com plenitude o
direito ao contraditório e à ampla defesa. Depois, o presente processo deverá
retornar a esta DRJ para o devido prosseguimento do mesmo.”

Sobreveio relatório de diligência fiscal da delegacia de origem (fls. 862) consignado
o quanto segue:
“(...)
1. Em atendimento ao despacho no 72/2017 da 6a Turma da DRJ/FOR foram
realizadas as verificações solicitadas com o objetivo de esclarecer as situações
descritas pelo mesmo.
2. O sujeito passivo foi intimado através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal a apresentar Rescisões de contratos de trabalho, Recibos de férias e
Processos trabalhistas (inicial, sentença/acordo, GRPS/GPS e GFIP) dos meses
janeiro a dezembro de 2009. Posteriormente foi intimado através do Termo de
Intimação Fiscal – TIF no 001 a apresentar as Cópias das Folhas de Pagamento de
todos os segurados empregados bem como os Resumos das mesmas nas mesmas
competências, inclusive 13o salário do mesmo ano.
3. Diversas informações dos Resumos das Folhas de Pagamento entregues pelo
sujeito passivo encontravam-se ilegíveis impossibilitando a verificação dos valores
informados nas mesmas em sua totalidade. Fato que foi evidenciado ao sujeito
passivo através do Termo de Constatação Fiscal n° 001.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722477/2013-02
4
4. Não constam nos resumos das folhas de pagamento os valores relativos aos
pagamentos de férias bem como do seu adicional.
5. Quanto a coluna “Férias + Rescisões” da planilha anexa ao Relatório da ação
Fiscal, não foi possível diante da documentação apresentada discriminar quais
valores do total de cada mês se referem a remuneração de férias e quais valores
se referem a rescisões de contratos de trabalho.
6. Desta forma, tornou-se inviável estabelecer uma relação entre os documentos
apresentados pelo sujeito passivo e os valores lançados na ação fiscal realizada.
7. Foi emitido o Termo de Encerramento de Diligência do qual o contribuinte
tomou ciência no dia 10 de agosto de 2017. Até a presente data não houve
nenhuma manifestação do mesmo após a ciência do citado termo.
8. Seguem anexos a este relatório os termos emitidos por esta fiscalização citados
nos tópicos anteriores bem como os documentos apresentados pelo sujeito
passivo em atendimento a eles.
9. À DRJ/FOR para apreciação e prosseguimento.” – destaques desta Relatora

Fls. 866/1025 a recorrente junta documentos atinentes a aviso prévio de férias,
horas extras, terço constitucional de férias, guias de GPS, cópias da Justiça Trabalhista, termos de
rescisão, dentre outros.
Fls. 1030, o recorrente se manifestou juntando alguns outros documentos, mas
pouco legíveis. Reproduzo a informação de fls. 1044:

“1. O sujeito passivo foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal n° 001
com Aviso de Recebimento n° J0303998102BR com ciência em 04/07/2017 a
apresentar cópias das Folhas de Pagamento de todos os segurados empregados
bem corno os Resumos das mesmas nas competências 01/2009 a 12/2009,
inclusive 13° salário. Em resposta ao citado termo, o contribuinte apresentou
esclarecimentos por escrito onde afirmou não possuir as Folhas de Pagamento
solicitadas pois conservou estes documentos por cinco anos conforme disposições
legais. Na oportunidade apresentou cópias dos resumos da Folhas de Pagamento
referente ao período solicitado, porém as citadas cópias por não estarem
perfeitamente legíveis não puderam ser analisadas por esta fiscalização. (...)”

Consta acórdão às fls. 1050/1060 julgou improcedente a impugnação, com a
manutenção integral do crédito tributário os termos da ementa:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722477/2013-02
5
A impugnação deve vir acompanhada de prova documental que ratifique as
alegações apresentadas.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
HORAS EXTRAS. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR INVALIDEZ OU
DOENÇA.
De acordo com a Nota PGFN/CRJ no 485/2016, emitida em observância à Lei no
10.522/2002, art. 19, e encaminhada ao Secretário da Receita Federal do Brasil,
esta decisão está vinculada ao entendimento de que não incide contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Não havendo, entretanto, essa
verba dentre os valores incluídos nos Autos de Infração, não há o que reparar no
lançamento.
Conforme Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, art. 214, §2o, índice contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias.
Incide contribuição previdenciária sobre as horas extras e respectivo adicional,
por se tratar de verba paga em retribuição pela prestação do trabalho. O STJ
também já decidiu nesse sentido no julgamento do Recurso Especial - REsp
1.358.281.
A Lei no 8.213/91, art. 43, §2o, e art. 60, §3o, determina que, durante os primeiros
quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, doença ou lesão
que incapacite o segurado empregado para o trabalho, caberá ao empregador
pagar-lhe o seu salário. Dessa forma, incidem sobre esse montante as
contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa de ofício prevista em lei, agiu em
conformidade com o seu dever, em face de a atividade do lançamento ser
plenamente vinculada. Não cabe aos órgãos de julgamento administrativos
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Devidamente intimado, constou protocolo de recurso voluntário de fls. 1082/1122
reiterando as razões da impugnação para:
a) anular o procedimento administrativo que indeferiu a realização de perícia,
b) provimento do recurso para reconhecer a cobrança indevida das contribuições
sociais incidentes sobre os valores pagos a título de (i) 1/3 constitucional de
férias normais, (ii) horas extras, (iii) aviso-prévio indenizado e (iv) auxílio-
doença, independentemente de ter ação judicial,
c) reconhecer que a multa de 75% é confiscatória.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722477/2013-02
6
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui parte dos requisitos de admissibilidade
por trazer alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade (confisco).
Portanto, dele conheço parcialmente, exceto sobre as razões previstas nas Súmula
CARF no 02.

PRELIMINAR
1. Da alegação de nulidade por indeferimento de realização de perícia
Em que pesem as considerações feitas, esclareço que o entendimento deste
Tribunal é uníssono no sentido de que o indeferimento ao requerimento de perícia, devidamente
fundamentado, não configura cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Em verdade,
trata-se de uma faculdade do próprio julgador, que poderá deferir tal pedido ou não, caso a caso,
conforme seu entendimento sobre as provas anexadas aos autos.
No caso em tela, compartilho do mesmo entendimento proferido pela DRJ, em
decisão de piso, no sentido de que o indeferimento da perícia não causou prejuízo ao contribuinte
que teve oportunidade de anexar toda a documentação em seu poder, além de inclusive, se
manifestar após os despachos proferidos entre a DRJ e a informação da DRF.
Esta prerrogativa e posicionamento é ratificado na Súmula CARF no 163:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”

Dessa forma, entendo que não restou comprovado nos autos, a nulidade alegada.

2. Do terço constitucional de férias normais
Sobre a alegação em questão, destaco que o STF proferiu acórdão de mérito no
Tema 985 e fixou a seguinte tese:
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.”
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722477/2013-02
7
Assim, foi reconhecida a legitimidade da incidência da contribuição social, a cargo
do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias
gozadas.
Entretanto, por motivo de segurança jurídica, o mesmo Tribunal modulou os efeitos
da decisão, determinando que as empresas não possam ser cobradas antes da mudança de
entendimento, quando tinham razões legítimas para acreditar que não seria devida a contribuição
previdenciária sobre o valor do terço de férias.
Assim, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a
contribuição previdenciária das empresas será cobrada sobre o terço constitucional de férias a
partir de 15/9/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do Recurso
Extraordinário (RE) 10724851.
Portais razões, assiste razão ao recorrente devendo o auto de infração ser
cancelado sobre o terço constitucional de férias visto que o fato gerador do caso em tela, é
anterior a 15/09/2020.

3. Das horas extras
Destaco que o art. 28, da Lei no 8.212/1991, estabelece as verbas que integram o
salário de contribuição. NO mesmo artigo, em seu § 9o, há uma série de verbas, de fora taxativa,
excepcionando a regra.
Não vislumbro exceção para o caso das horas-extras.
Ademais, o Tema Repetitivo 687 do STJ, acabou por pacificar a discussão,
reconhecendo a incidência de contribuição previdenciária sobre as horas extras. Destaco:
“As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária.”2
Assim, afasto a alegação.

4. Do aviso-prévio indenizado
Destaco que foi reconhecida a natureza não remuneratória da verba intitulada aviso
prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso
Especial no 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC.
Assim, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre tal
rubrica. Para tanto, destaco parte do REsp 1230957/RS3, que assim pacificou o tema:

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5255826
2https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_te
ma_inicial=687&cod_tema_final=687
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722477/2013-02
8
“(...)
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência
de contribuição previdenciária.
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá
comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o
aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período
no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento
decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a
reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do
empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp
1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011. (...)”

Por tais razões, acolho a alegação visto que não incide contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial.

5. Do auxílio-doença

3https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?acao=pesquisar&novaConsulta=true&i=1&b=ACOR&livre=1230957&filtro
PorOrgao=&filtroPorMinistro=&filtroPorNota=&data=&tp=T&processo=1230957&classe=resp&uf=RS&relator=&dtpb
=&dtpb1=&dtpb2=&dtde=&dtde1=&dtde2=&orgao=&ementa=&nota=&ref=
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722477/2013-02
9
Há precedente do STJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, ou seja,
com efeito vinculante a este tribunal, que acabou por decidir pela não incidência da contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado, durante os primeiros
dias do auxílio-doença.
O referido Tribunal reconheceu que a verba não tem natureza salarial, conforme
também REsp 1.230.957/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos do STJ, e orientação da
PGFN através do Parecer SEI no 1446/2021/ME.
Por tais razões, acato a alegação para que seja feita a exclusão das verbas
referentes aos valores pagos pelo empregador, aos empregados, APENAS nos primeiros 15 dias de
afastamento por auxílio-doença.

6. Da alegação de confisco sobre a multa de ofício de 75%
Este Tribunal não possui competência para apreciar inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, qualquer alegação de vedação constitucional de se utilizar tributo com efeito
de confisco, além de ser dirigida ao legislador, cabe à autoridade administrativa apenas cumprir a
determinação legal. Ademais, a autoridade administrativa não possui competência material para
apreciar ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público.
Assim, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Nesse sentido, o tema é objeto da Súmula CARF no 24, aprovada pelo Pleno em
2006 e vinculantes para estes Julgadores.
Por tal razão, não conheço da alegação.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso; na parte conhecida,
rejeito a preliminar de nulidade, e no mérito, dou parcial provimento ao recurso para determinar a
exclusão da base de cálculo do lançamento, os valores pagos pela recorrente a título de terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado.
É como voto.

Assinado Digitalmente

4 acórdãos precedentes: no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586,
de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298,
de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180,
de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722477/2013-02
10
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator designado
Peço licença a I. Relatora para divergir do voto, a fim de negar provimento ao
recurso voluntário.
O contribuinte alega que as verbas pagas a título de adicional de um terço de férias,
aviso prévio indenizado e auxílio-doença nos primeiros quinze dias de afastamento têm natureza
indenizatória, razão pela qual devem ser excluídas do lançamento.
No processo administrativo fiscal, inadmissível a discussão jurídica em tese, sem
prova da materialidade da inclusão das parcelas desprovidas de natureza remuneratória na base
de cálculo do lançamento de ofício.
A partir da tradicional distribuição do ônus probatório, incumbe à empresa autuada
a prova da existência de fato modificativo ou extintivo do crédito tributário lançado (art. 373,
inciso II, do Código de Processo Civil).
A decisão de piso afirma expressamente que as provas apresentadas não
demonstram o lançamento de valores a título de aviso prévio indenizado (fls. 1.059/1.060).
Quanto às demais verbas, também não há prova documental nos autos da inclusão
na base de cálculo do lançamento. Aliás, consta que, após as diligências, não foi possível a
discriminação de quais valores se referem a férias e rescisões de contrato de trabalho.
Nesse sentido, reproduzo o resultado da diligência fiscal, conforme exposto pelo
acórdão de primeira instância (fls. 1.053):
(...)
Em 09/10/2017, foi emitido o Relatório de Diligência de fls. 862, no qual consta
que diversas informações dos Resumos das Folhas de Pagamento entregues pela
contribuinte estão ilegíveis e não constam nos resumos das folhas de pagamento
os valores de férias e seu adicional. Foi acrescentado que não foi possível, com
base na documentação apresentada, a discriminação de quais valores se referem
a férias e rescisões de contrato de trabalho. Tornou-se, portanto, inviável o
estabelecimento de uma relação entre os documentos apresentados e os valores
lançados na ação fiscal. Mesmo depois de cientificada do Termo de Encerramento
da Diligência, a contribuinte não se manifestou.
(...)
Em sede recursal, não foram trazidos novos elementos de prova, tão somente a
autuada requer a designação de perícia. Como ressaltou a I. Relatora, o contribuinte teve
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722477/2013-02
11
oportunidade de juntar toda a documentação em seu poder para comprovar os fatos alegados.
Porém, a produção probatória a que lhe incumbia restou insatisfatória.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência/perícia não é via que se destine a
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
Logo, no mérito, o recurso voluntário deve ser desprovido.
Acompanho a I. Relatora nas demais matérias decididas.
Conclusão
Diante do exposto, cabe negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1148
DF CARF MF
Original